Tribunal: TJMT
Processo: 1045095-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045095-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JAIME FERRO - CPF: 418.801.532-20 (AGRAVADO), CLAUDECIR FERRO - CPF: 620.567.949-34 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisa de ativos financeiros via
SisbaJud
. Princípio da razoabilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
SisbaJud
, sob o fundamento de que a última diligência ocorreu há pouco mais de um ano e que a parte exequente não demonstrou a existência de novos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da busca de ativos financeiros por meio do sistema
SisbaJud
em sede de execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 854 do Código de Processo Civil não estabelece limitação quanto ao número de tentativas de penhora eletrônica, cabendo ao magistrado analisar o pedido sob a ótica do princípio da razoabilidade e do poder geral de cautela.

4. O processo de execução deve observar os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo, visando a satisfação do crédito de forma célere.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração da penhora eletrônica desde que demonstrada a razoabilidade da medida e a viabilidade de alteração na situação financeira do executado que indique o êxito da pesquisa.

6.
A reiteração da diligência é possível desde que demonstrada a razoabilidade da medida, cabendo à parte exequente indicar elementos que evidenciem a viabilidade de êxito na nova pesquisa, sem que se exija a
certeza
de alteração patrimonial.

7. No caso concreto, o transcurso de mais de um ano e seis meses desde a última tentativa de localização de ativos configura lapso temporal razoável para justificar a renovação da diligência, diante da possibilidade de movimentação de valores nas contas bancárias dos executados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração da pesquisa de ativos via sistema
SisbaJud
é admissível desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. A inexistência de limitação normativa para a renovação da tentativa de bloqueio de valores impõe ao magistrado a análise da
razoabilidade
da medida para garantir a efetividade da tutela executiva”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º e 854.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp n. 2.168.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000255-36.2020.8.11.0105.

A decisão agravada (I
D

335923366
) indeferiu o pedido de realização de nova busca de ativos financeiros por meio do sistema
SisbaJud
, sob o fundamento de que a pesquisa de valores foi realizada há pouco mais de um ano, sem que a parte exequente tenha promovido diligências posteriores aptas a demonstrar a existência de outros meios para a satisfação do crédito que justificassem a renovação da medida.

Em suas razões recursais
(ID 335923363)
, o agravante alega que a última pesquisa via
SisbaJud
ocorreu em 20/05/2024, havendo transcorrido prazo superior a um ano, o que torna perfeitamente possível que os executados tenham obtido novos proventos em suas contas bancárias. Sustenta que o art. 854 do CPC não estabelece limitação quanto ao número de tentativas de penhora eletrônica, devendo ser observado apenas o critério da razoabilidade. Argumenta que a jurisprudência do STJ e dos
T
ribunais estaduais considera razoável o lapso temporal de um ano entre uma busca e outra. Aduz que a decisão agravada carece de fundamentação legal, impedindo indevidamente o exercício de direito processual da exequ
ente.

Registra que o indeferimento beneficia diretamente os executados inadimplentes, contrariando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Requer
, ao final,
a admissão do recurso no efeito devolutivo, a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir nova tentativa de bloqueio de valores via
SisbaJud
.

Não houve pedido liminar, tampouco contrarrazões, eis que os agravados se encontram sem representação nos autos de origem (I
D

336852865
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como já mencionado,
a
controvérsia cinge-se à possibilidade de reiteração de pedido de busca e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema
SisbaJud
em
execução de título extrajudicial, tendo em vista que a última pesquisa realizada nos autos
ocorreu em 20/05/2024.

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a pesquisa de valores foi realizada há pouco mais de um ano, sem que a parte exequente tenha promovido diligências posteriores aptas a demonstrar a existência de outros meios para a satisfação do crédito que justificass
em a renovação da medid
a
.
Asseverou, ainda, que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete precipuamente ao credor, não cabendo ao Poder Judiciário o dever de promover reiteradamente e de maneira injustificada pesquisas nos sistemas conveniados.

Ocorre que, com a devida vênia, a decisão recorrida não se mostra adequada ao caso concreto, merecendo reforma. O art. 854 do Código de Processo
Civil estabelece que
:

“
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitan
do-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
”
.

A norma processual não estabelece limitação quanto ao número de tentativas de penhora eletrônica, tampouco impõe requisitos específicos para o deferimento de nova busca, cabendo ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela e à luz do princípio da razoabilidade, analisar cada caso concreto.

Insta ressaltar que o C
ódigo de
Process
o
Civil estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o qual não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua t
otal finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC/15).
E, ainda, o inciso LXXVIII do art. 5º da CF prevê que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
se manifestou
no sentido de que é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema eletrônico, desde que observado o princípio da razoabilidade
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema
Bacenjud
, desde que observado o princípio da razoabilidade
.

2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.º 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.)
Destacamos

Ressalto que, em julgamento recente, o STJ reafirmou a possibilidade de reiteração de pedidos da penhora eletrônica via
SisbaJud
, todavia, consignou que deve o
exequente indicar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado e o consequente ê
xito na pesquisa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO. RAZOABILIDADE. EXECUTADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. EVIDÊNCIAS. PESQUISA. ÊXITO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA.

1.
A reiteração de pedidos de penhora eletrônica, por meio de sistema de busca de ativos, como o
Sisbajud
, depende de observância ao princípio da razoabilidade, devendo o credor exequente, para tanto, demonstrar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado que evidencie a possibilidade de êxito na pesquisa
.

2. Recurso especial não provido.

(REsp
n. 2.168.520/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
Destacamos

Nesse ponto,
importa destacar que
o Superior Tribunal de J
ustiça não
está a exigir certeza acerca d
a
alteração na situação financeira do executado
em tais casos
, mas que haja razoabilidade na possibilidade d
a

alegada
alteração, cabendo ao exequente indicar os elem
entos que indiquem
a viabilidade
da pesquisa.

No caso dos autos, verifica-se que a última pesquisa realizada por meio do sistema
SisbaJud
ocorreu em 20/05/2024,
conforme consignado nas razões recursais e não impugnado pela parte contrária, de modo que, até a data da interposição do presente agravo de instrumento (dezembro de 2025), transcorreu prazo superior a um ano e seis meses desde a última tentativa de localização de ativos financeiro
s.
Esse lapso temporal mostra-se suficiente e razoável para justificar nova busca, porquanto é perfeitamente possível que os executados tenham obtido novos proventos ou movimentado valores em suas contas bancárias durante esse período.

Nesse contexto, a reiteração de busca de ativos financeiros por meio do sistema
SisbaJud
, após
transcorrido prazo razoável desde a última tentativa
, insere-se no âmbito das medidas executivas típicas destinadas a conferir efetividade ao processo de execução, não representando sobrecarga indevida ao Poder Judiciário, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a possibilidade de reiteração de pedido de busca de ativos quando demonstrada a razoabilidade temporal ou alteração na situação patrimonial do devedor, conforme se verifica em diversos precedentes desta Corte
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Sustenta o Agravante que o indeferimento compromete a efetividade da execução, requerendo a reforma da decisão para viabilizar nova tentativa de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, mesmo após tentativa anterior infrutífera e sem demonstração de acréscimo patrimonial recente do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “teimosinha” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2023, sendo razoável, em 2025, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores.

A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada a ineficácia de outros métodos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados.

A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial.

O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1018537-10.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.09.2024. TJ-MT, AI nº 1014622-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2024. TJ-MT, AI nº 1026933-73.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024.

(N.U 1019647-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 02/08/2025)
Destacamos

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Reiteração do Pedido de Diligência via
Sisbajud
. Princípio da Efetividade da Execução. Possibilidade. Suspensão da Execução. Necessidade de Exaurimento de Outros Meios Disponíveis. Ofensa ao Princípio da Não surpresa. Recurso Provido. I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de nova penhora de ativos via SISBAJUD e suspendeu o processo por um ano, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis. II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema
Sisbajud
; e (
ii
) estabelecer se a suspensão do trâmite da Execução pode ser determinada antes do exaurimento dos meios típicos de localização de bens penhoráveis. III. Razões De Decidir

3.
A Execução deve ser conduzida no interesse do credor (CPC, art. 797), e incumbe ao Julgador zelar pela efetividade do processo. A reiteração da diligência é admitida pela jurisprudência, desde que observado o princípio da razoabilidade
.

4. A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante do tempo de tramitação não excessivo e da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens. IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
A reiteração da diligência é admitida pela jurisprudência, desde que observada a razoabilidade
. 2. A suspensão do processo mostra-se prematura, especialmente diante do tempo de tramitação não excessivo e da existência de outras ferramentas ainda disponíveis para a pesquisa de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 9º e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023,
DJe
10.05.2023; TJMT, AI n. 1026809-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.
(N.U 1015939-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)
Destacamos

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), especialmente em sua funcionalidade denominada “teimosinha”, consubstancia relevante ferramenta processual destinada à eficácia da tutela executiva, autorizando tentativas automáticas e reiteradas de bloqueio de valores até o limite do crédito perseguido.

A natureza não excessivamente gravosa do mecanismo, aliado à ausência de limitação normativa para sua adoção, legitima a utilização da modalidade “teimosinha”, sobretudo quando frustradas outras tentativas de constrição e diante da inércia do devedor em adimplir a obrigação.

A jurisprudência atual, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a pertinência e proporcionalidade do uso reiterado da referida modalidade, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da jurisdição.

O indeferimento imotivado da diligência, quando tecnicamente viável e juridicamente admissível, importa negativa de prestação jurisdicional efetiva, merecendo, pois, ser reformado.

(N.U 1001893-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Destacamos

Assim, considerando o transcurso de prazo superior a um ano e seis meses desde a última pesquisa realizada por meio do sistema
SisbaJud
, mostra-se razoável e adequado o deferimento de nova busca de ativos financeiros em nome dos executados, em observância aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do proces
so
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo

de instrumento para reformar a decisão fustigada
e
, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito, bem como a realização da pesquisa perseguida pela parte exequente, ora agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026